Tribunal: TJDFT
Processo: 0755642-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. JUROS. COISA JULGADA. IPTU E COTAS CONDOMINIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de autos de cumprimento de sentença, determinou que os juros de mora sobre os aluguéis devidos devem incidir desde a citação e que os débitos relativos ao IPTU e às cotas condominiais em atraso do imóvel em discussão são de responsabilidade do réu. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
2. Prevenção desta 7a Turma Cível identificada em razão (i) do agravo de instrumento n. 0708093-07.2021.8.07.0000, o qual foi provido para indeferir o pedido de tutela antecipada requerida na fase de conhecimento; (ii) do agravo de instrumento n. 0718765-74.2021.8.07.0000, do qual não foi conhecido; (iii) das apelações n. 0704077-20.2020.8.07.0008, as quais foram parcialmente providas para modificar o valor das benfeitorias e alterar os ônus sucumbenciais; (iv) do agravo de instrumento n. 0710908-69.2024.8.07.0000, o qual foi desprovido para manter o indeferimento dos pedidos de revogação da gratuidade de justiça do réu e de imediata execução dos encargos locatícios; e (v) do agravo de instrumento n. 0716158-49.2025.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido para afastar a imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) a possibilidade de conhecimento do recurso quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os aluguéis devidos; (ii) a viabilidade de conhecimento do agravo em relação à pretensão de ressarcimento ao executado de metade dos valores pagos referentes ao IPTU e cotas condominiais no período em que não possuía a posse exclusiva do imóvel; e (iii) se deve ser realizado o decote sobre o preço do imóvel dos débitos em aberto de IPTU e de condomínio existentes até a data da adjudicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a parte traz irresignação examinada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, ou já enfrentada pela instância revisora em julgamento transitado em julgado, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal/material, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
5. As matérias deduzidas referentes (i) ao termo inicial dos juros de mora sobre os aluguéis devidos e (ii) ao ressarcimento de parte dos valores pagos referentes ao IPTU e às cotas condominiais, no período anterior à ocupação exclusiva do executado, foram anteriormente deliberadas pelo magistrado a quo, respectivamente, por meio da sentença e de decisão interlocutória, tendo, em ambos os casos sido interposto recursos, que foram desprovidos na parte em comento (APC n. 0755642-71.2025.8.07.0000 e AGI n. 0716158-49.2025.8.07.0000). Recurso não conhecido nesta parte.
6. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges impõe ao ocupante o dever de arcar com aluguéis, despesas e tributos incidentes no período, em observância à vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Sob essa premissa, apenas 1/4 (um quarto) da dívida do IPTU/TLP de 2021 em aberto deve ser rateado entre as partes, permanecendo os demais débitos existentes sob a responsabilidade do executado, que se utilizava exclusivamente do bem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.